Tribunal: TJSP
Processo: 1001448-78.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. Sentença de procedência. Veículo adquirido pelo autor de terceiro, com autorização de transferência para o réu já assinada. Réu que não passou o bem para o próprio nome e revendeu o carro para o terceiro que negociou com o autor. Contestação por negativa geral. Recurso discutindo questões que poderiam ter sido deduzidas também perante o juízo "a quo". Inovação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. Sentença de procedência. Veículo adquirido pelo autor de terceiro, com autorização de transferência para o réu já assinada. Réu que não passou o bem para o próprio nome e revendeu o carro para o terceiro que negociou com o autor. Contestação por negativa geral. Recurso discutindo questões que poderiam ter sido deduzidas também perante o juízo "a quo". Inovação recursal. Precedentes. Réu que, em contestação, ainda assumiu que todas as formalidades estavam cumpridas e inexistia oposição ao direito do autor, sendo contraditória a conduta de agora alegar os temas trazidos no apelo. Recurso desprovido.